Tribunal: STF
Processo: HC 209209
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Ceará, em favor de Adailton Silva de Andrade, contra decisão monocrática proferida por Ministra do STJ, nos autos do RHC 144.846/CE.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o Recorrente foi preso em flagrante delito, em 24/02/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal, por ter sido surpreendido na posse de "motocicleta com restrição de roubo" (fls. 20-21). Em 25/02/2020, na audiência de custódia, o Juízo a quo concedeu concedida liberdade provisória (fl.83). 



    Em 04/06/2020, após investigações adicionais acerca do ocorrido, o Parquet ofereceu denúncia contra o Paciente e outro suspeito, sob a acusação de que "praticaram crime de roubo contra a vítima Francisco Tiago de Araújo Pereira, subtraindo a motocicleta marca YOHAMA/XTZ 150, CROSSER, ED, BRANCA, PLACA OSK-1500 e um aparelho celular de propriedade do ofendido, fato ocorrido à Rua Antônio Alves Ribeiro, nesta urbe" (fl. 55) e requereu a prisão preventiva (fl. 61). 



    Posteriormente, em 11/06/2020, o Juízo de Direito da 10.ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza decretou a prisão preventiva (fls. 62-66). 



    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus, cuja ordem foi denegada pelo Tribunal a quo (fl. 125). 



    Em suas razões, o Recorrente alega constrangimento ilegal por suposta violação aos arts. 226, inciso II, e 315, ambos do Código de Processo Penal e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao argumento de que "o Recorrente foi denunciando como tendo sido autor do crime de roubo após ter sido supostamente identificado pela vitima UNICAMENTE por meio do reconhecimento FOTOGRÁFICO" (fl. 155). Sustenta que "reconhecimento fotográfico realizado é falho, inservível e inidôneo para fundamentar uma prisão" (fl. 156). 



    Aduz que existe excesso de prazo na formação da culpa, pois o Paciente está preso preventivamente desde 15/07/2020. 



    No STJ, o habeas corpus foi julgado prejudicado por meio de decisão que transitou em julgado em 28.9.2021. Não houve interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte, reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferidas por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.



    Frise-se que não há nenhuma emergencialidade no presente habeas corpus, impetrado em 19.11.2021 para impugnar um ato proferido em 24.8.2021.



    Não é só.



    O presente habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública, vem desacompanhado de qualquer documento ou decisão judicial. A sua análise foi possível através de consulta ao sítio eletrônico do STJ.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    Ao consultar o andamento processual na página eletrônica do Tribunal de origem, constata-se que, posteriormente à interposição deste recurso, o Juízo da 10.ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE, nos autos da Ação Penal n. 0213623-10.2020.8.06.0001, proferiu sentença e condenou ADAILTON SILVA DE ANDRADE à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    Na oportunidade, negou-se ao Acusado o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos (sem grifos no original): 



    "Nego ao réu Adailton Silva De Andrade o direito de recorrer em liberdade. A periculosidade do agente encontra-se ínsita na própria ação criminosa praticada em face da grande repercussão social de que se reveste o seu comportamento. Não se trata, frise-se, de presumir a periculosidade do acusado a partir de meras ilações, conjecturas desprovidas de base empírica concreta, que conforme antes destacado não se admite, pelo contrário, no caso, a periculosidade decorre da forma como o crime foi praticado (modus operandi). 



    Assim, a prisão do réu deve prevalecer, pois associada a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, face a comprovação da existência de crime e da autoria do delito. Por fim, vale ressaltar que o acusado responde a vários processos, o que demostra tratar-se de acusado habitual, revelando-se sua custódia cautelar medida salutar à garantia da ordem pública." Expeça-se guia de recolhimento provisória. 



    Vale dizer, mediante fundamentação diversa daquela utilizada para a decretação da segregação cautelar que por meio deste writ se impugna, in verbis (fls. 64): 



    "As fartas informações trazidas com o pedido sinalizam fortes evidências da autoria que recai sobre os denunciados. 



    Ademais, diga-se de passagem, que estando os acusados em liberdade, desfavorece diretamente a sociedade, pois como bem se verifica, pela certidão de antecedentes, os acusados possuem procedimento criminais anteriores, dedicandose à pratica criminosa. 



    Na espécie, o decreto prisional demonstrou a existência do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, uma vez que o réu reitera na pratica do delito, bem como restou demonstrada a gravidade concreta do crime capaz de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 



    O modus operandi do delito demonstra a especial gravidade da conduta e a periculosidade concreta dos acusados, a justificar a medida constritiva. 



    As circunstâncias peculiares ao presente caso constituem autênticas causas de legitimação da medida extrema prevista no art. 312 e seguintes do CPP, pois inegavelmente associadas à garantia da ordem pública, considerando a instabilidade e o sentimento de insegurança social que tais atitudes acarretam, bem como pelo fato dos antecedentes criminais do delatado indicarem a perseverança no cometimento de crimes graves." 



    Desse modo, há novo título a respaldar a custódia cautelar do Paciente, porque os fundamentos antes consignados para legitimar a segregação, idôneos ou não, foram complementados pelos supervenientes fundamentos apresentados na sentença condenatória, que ainda não foi objeto de análise pelo Tribunal impetrado. (www.stj.jus.br)



    A ordem pública, como se vê, está concretamente ameaçada com o estado de liberdade do paciente.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente